Tribunal: TJBA
Processo: 8118999-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118999-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO SANTOS AZEVEDO

Advogado(s)
:
ROSA MARIAMA SANTOS FILGUEIRAS, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, CAMILA GARCEZ LEAL

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, EMANUELA POMPA LAPA

EMENTA

Apelação Cível. Ação

de responsabilidade por vício do produto c/c danos morais e materiais. Sentença que julgou improcedentes os pleitos iniciais. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Mérito.

A existência dos defeitos e falhas no veículo foram confirmados pela fotografia, bem como, pelas ordens de serviço juntadas aos autos, e realização de serviços em seu veículo para reparos. Ademais, não há indicativo de má utilização do veículo. Pelo contrário, o apelante apenas utilizou o automóvel após a compra sem apresentar defeitos, por apenas 142 dias.

No caso em tela, incide o disposto no art. 18 do CDC e seus incisos, uma vez que se trata de vício do produto. O vício no produto interfere no funcionamento, utilização ou fruição do produto ou serviço, comprometendo sua prestabilidade, exatamente como ocorreu com o veículo objeto da lide. É inadmissível aceitar que um carro novo, em tão pouco tempo de uso, apresente defeito que o inutilize, ainda que temporariamente, de modo a restar evidente falha na prestação do serviço da fornecedora e da fabricante do mesmo.

Em que pese a impossibilidade de realizar prova pericial pelo sinistro do veículo, a prova documental exibida das revisões, com as diversas visitas às concessionárias sem solução do problema, são elementos probatórios são consistentes e suficientes para comprovar o direito pretendido. Em caso de acidente de trânsito que resulte na perda total do veículo, o valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao preço médio do veículo na época do sinistro, conforme a Tabela FIPE. Por sua vez, o ressarcimento das despesas com locomoção (passagens de Uber) apenas é admissível depois de ultrapassado o prazo legal de 30 dias para o conserto do veículo, o que não ocorreu no presente caso, posto que o prazo máximo que o veículo ficou em conserto foi 5 dias. Em que pese a alegação dos apelados de que o defeito no veículo não passa de um mero aborrecimento, a recorrência do retorno à assistência demonstra a permanência de falhas que impossibilitaram o autor de desfrutar com tranquilidade do bem adquirido.

Danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ônus sucumbencial invertido e honorários majorados.
Apelo parcialmente provido.